Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais, a agravante deduz matéria que não foi submetida ao juízo de origem. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403